Tribunal: STF
Processo: HC 212468
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS - DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO -- PRISÃO PREVENTIVA -- HOMICÍDIO QUALIFICADO -- FUNDAMENTOS IDÔNEOS -- AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA -- DEMORA -- MERA IRREGULARIDADE -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT --NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Relatora denegou a ordem no HC 722.672/MS.
     
    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Naviraí/MS, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, efetivada em 27 de outubro de 2021, ante a suposta prática do crime do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado por emprego de recurso a dificultar ou tornar impossível a defesa). Em 12 de novembro seguinte, recebeu a denúncia.
     
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 
     
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta constrangimento ilegal ante a demora de 7 dias para a realização da audiência de custódia. 
    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
     
    É o relatório. Decido.
     
    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual denegou a ordem no HC 722.672/MS. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
     
    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, porém, o caso dos autos.
     
    8. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva (documento nº 2, fl. 50), aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando haver o paciente providenciado a contratação de dois atiradores, por R$ 100.000,00, para cometerem o crime, supostamente motivado por disputas familiares por terras e praticado com o envolvimento de diversas pessoas. Ressaltou que o paciente, após a decretação de prisão temporária, fugiu às pressas de sua residência, tendo sido encontrado no Município de Joinville/SC. A custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi, e a aplicação da lei penal, presente o risco de fuga.
     
    9. Assim, ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão por meio da qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
     
     Penal e Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Homicídio qualificado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.330 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.03.2022)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 202.445 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.06.2021)
    10. Por outro lado, o atraso na realização de audiência de custódia não implica a revogação automática da medida. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC 160.865, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019 e HC 201.506 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2021.
     
    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 15 de março de 2022.
 
 Ministro André Mendonça
Relator